Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO PSICOSSOCIAL. REJEIÇÃO. PROFISSIONAL HABILITADO. MODIFICAÇÃO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA NA GUARDA COMPARTILHADA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. O parecer técnico do psicossocial é realizado por profissional devidamente habilitado, componente do Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família da Coordenadoria Psicossocial Judiciária – Neraf/Coorpi do TJDFT, no cargo de Assistente Social do quadro dos Analistas Judiciários do TJDFT. A legislação não impõe que o profissional técnico seja psicólogo, tampouco exige que o laudo seja confeccionado por equipe multidisciplinar.
2. O laudo do psicossocial utilizou parâmetros técnicos, como entrevistas com as partes, depoimentos, além das provas acostadas aos autos, portanto, não merece prosperar a impugnação ao laudo.
3. Os elementos probatórios existentes nos autos, como documentos, entrevistas, depoimentos, e sobretudo do parecer do psicossocial realizado por profissional competente e habilitado, não demonstram a prática de atos de alienação parental realizados pela genitora da adolescente objetivando prejudicar o vínculo da filha com o pai.
4. Diante da preservação do melhor interesse da adolescente, não há, neste momento, a necessidade de alteração do período de convivência nos moldes pleiteados pelo autor, pois já houve ampliação do período de convivência na r. sentença recorrida com o objetivo de estreitar os laços paternos-filiais ‘de forma natural e gradativa’.
5. Negou-se provimento ao apelo.